Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713368-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINE QUEIROZ VIEIRA ALMEIDA APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO Despacho 1. Apelação cível interposta por Caroline Queiroz Vieira Almeida contra a sentença de ID no 19463045, págs. 1-5, que julgou procedente o pedido da petição inicial. 2. Como consequência da sucumbência, a ré (apelante) foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC). 3. A apelante não providenciou o preparo, tampouco há pedido de gratuidade de justiça em seu recurso. 4. Intime-se a apelante, Caroline Queiroz Vieira Almeida, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição da apelação ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO